Tribunal: TJES
Processo: 5010761-94.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010761-94.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUZINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CESSAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. EXIGÊNCIA FORMAL DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DA PRIMEIRA LICENCIATURA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada e contratada como Professora B – Física, em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023, contra ato do Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo que determinou a cessação antecipada do contrato temporário, sob fundamento de descumprimento dos itens 7.1.5 e 7.1.5.1 do edital, por não ter apresentado o diploma e o histórico da primeira licenciatura (Ciências Biológicas). A impetrante comprovou possuir licenciatura em Física, habilitação exigida para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legal o ato administrativo que cessou o contrato da professora por ausência de apresentação do diploma da primeira licenciatura, ainda que comprovada a formação exigida para o cargo;
(ii) estabelecer se a penalidade aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve respeitar o princípio da vinculação ao edital, mas também está sujeita ao controle judicial quanto à legalidade e proporcionalidade de seus atos.

O item 7.1.5 do edital exige, para candidatos com segunda licenciatura, a apresentação da documentação relativa à primeira graduação, e o item 9.11 prevê a cessação do contrato em caso de descumprimento das exigências.

Todavia, a aplicação literal da regra editalícia, no caso concreto, revela formalismo excessivo, pois a ausência do diploma da primeira licenciatura (Ciências Biológicas) não compromete a habilitação da impetrante para o cargo de Professora de Física, para o qual apresentou diploma e histórico válidos.

A penalidade de cessação contratual mostra-se desproporcional, porquanto a impetrante comprovou integralmente a formação exigida e já exercia regularmente suas funções, suprindo necessidade pública.

O próprio histórico apresentado evidencia o aproveitamento das disciplinas cursadas na primeira graduação, de modo que a exigência de novo documento configura redundância documental sem relevância prática.

O princípio da razoabilidade impõe que a Administração adote medidas compatíveis com a finalidade pública, evitando punições severas por meras falhas formais.

A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de controle judicial de atos administrativos marcados por formalismo excessivo, quando a exigência documental não compromete a comprovação da qualificação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A cessação de contrato temporário fundada exclusivamente na ausência de diploma da primeira licenciatura é ilegal quando comprovada a habilitação exigida para o cargo.

O princípio da vinculação ao edital não impede o controle judicial de atos administrativos desproporcionais ou marcados por formalismo excessivo.

A aplicação de penalidade administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando não há prejuízo ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5010761-94.2024.8.08.0024

IMPETRANTE:

LUZINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA
:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LUZINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
contra ato dito coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narrou em sua exordial, em síntese, que participou do processo seletivo simplificado (Edital nº 39/2023) para o cargo de professor B, disciplina de física e, após as etapas de inscrição e comprovação de documentos, foi convocada, tendo formalizado seu contrato e entrado em exercício em fevereiro de 2024.

Contudo, foi surpreendida em 01/03/2024 com o ato de cessação antecipada do vínculo, invocando a Administração o descumprimento dos itens 7.1.5 e 7.1.5.1 do edital, que exigiam a apresentação do diploma e histórico da
primeira
licenciatura (ciências biológicas), culminando na aplicação da penalidade do item 9.11 (eliminação/cessação).

Sustenta a ilegalidade do ato impugnado, defendendo, precipuamente, duas teses: 1) violação da razoabilidade, na medida em que a ausência do diploma de ciências biológicas não afeta sua qualificação para o cargo de física, para o qual foi aprovada e contratada; 2) não cumprimento das normas do edital, porquanto sendo portadora de pós-graduação, teria direito ao prazo de 10 (dez) dias úteis para regularização documental, conforme previsto no subitem 3.2.3 do Edital, prazo que não lhe foi concedido.

Pois bem.

A questão central repousa na legalidade do ato que cessou o contrato temporário da impetrante, motivado pela não apresentação da documentação referente à sua primeira licenciatura (ciências biológicas), não obstante tenha sido contratada para lecionar física, qualificação esta que possui e comprovou devidamente.

Sem delongas, adianto que a análise do edital de regência revela que o ato questionado é manifestamente ilegal, tal como destacado no momento da análise liminar.

E a ilegalidade, entendo, se configura em razão do inequívoco formalismo exacerbado.

De fato, a Administração está adstrita ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório que, em seu item 7.1.5, exigia que o candidato com segunda licenciatura apresentasse também a documentação da primeira.

O item 9.11, por sua vez, previa a eliminação ou cessação do contrato a qualquer tempo caso se constatasse desacordo com as exigências do item 7.

Contudo, a aplicação de sanções administrativas deve, imperiosamente, ser balizada pelos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em tela, incontroverso que a impetrante foi contratada para o cargo de Professor B - Física. Sua habilitação para este cargo (licenciatura em física - Id. 39942854) é incontroversa e foi o pré-requisito que lhe garantiu a vaga.

O documento cuja ausência motivou a cessação do contrato (diploma de ciências biológicas) é inteiramente estranho às atribuições do cargo de professora de física.

Assim, embora a exigência do item 7.1.5 seja uma regra formal do certame, a penalidade aplicada (cessação do contrato de quem já estava trabalhando e suprindo a necessidade pública) é flagrantemente desproporcional ao vício meramente formal apontado.

Não se trata de candidata inabilitada para a função; trata-se de candidata plenamente capacitada que foi penalizada com a sanção máxima por um defeito burocrático que em nada macula o interesse público ou sua capacidade técnica para o cargo.

Acrescente-se que a documentação da impetrante já havia sido analisada e
"DEFERIDA"
na segunda etapa do certame (Id. 39942859), gerando legítima expectativa.

O excesso de formalismo da administração fica ainda mais evidente ao se analisar o dossiê apresentado pelo próprio Estado (Id. 8067982).

Tal documento revela que a impetrante apresentou o diploma e o histórico de licenciatura em física e, nele, consta, de forma expressa, a seguinte observação:
"Licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências Biológicas 'Sagrado Coração' *Aproveitamento de estudos nas Disciplinas Assinaladas."

Ora, a exigência da apresentação do primeiro diploma (ciências biológicas) serviria, em tese, unicamente para comprovar o efetivo curso das disciplinas aproveitadas na segunda graduação.

Contudo, o próprio diploma de física, devidamente registrado, ao atestar o aproveitamento de matérias da primeira graduação, já confere validade e suficiência à formação da candidata. A exigência de um documento adicional que apenas corrobora o que o próprio histórico já informa, sob pena de cessação do contrato, configura um formalismo exacerbado que não atende ao interesse público.

Mutatis mutandis,
assim entende a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM LABORATÓRIO/ÁREA: BIOLOGIA . CANDIDATA COM GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA E MESTRADO EM BIOLOGIA ANIMAL. POSSIBILIDADE. GRAU DE ESCOLARIDADE SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL REGRADOR DO CERTAME. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE . SENTENÇA MANTIDA.
1. Candidato que possui nível de escolaridade superior ao previsto no edital não pode ser alijado do respectivo concurso, já que a exigência de formação escolar para o preenchimento de cargo ou emprego público tem por escopo assegurar a congruência dos conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições que serão exercidas no desempenho das atividades funcionais.
2 . A formação de nível superior em Medicina Veterinária e o Mestrado em Biologia Animal, com prática em laboratórios de Biologia Celular, de Biofísico, de Bioquímica, de Anatomia, de Histologia e Embriologia, de Imunologia e de Patologia Geral, autorizam a nomeação e posse de candidata aprovada para o cargo de Técnico de Laboratório/Área: Biologia, cujo requisito é a formação profissionalizante de nível médio. Precedente: AMS 0072222-92.2014.4 .01.3400, Desembargador Federal João Batista Moreira, TRF1 - Sexta Turma, PJe 17/08/2021. 3. Apelação e remessa necessária, tida por interposta, a que se nega provimento . 4. Incabível a condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009).
(TRF-1 - AMS: 10035186120204013800, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 03/03/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 03/03/2022 PAG PJe 03/03/2022 PAG)

Desse modo, a revisão do ato pela Administração (autotutela), embora possível, não pode ignorar a desproporcionalidade da sanção aplicada, mormente quando devidamente comprovada a escolaridade necessária para o desempenho da função.

De conseguinte,
CONCEDO A SEGURANÇA,
para tornar definitiva a medida liminar, anulando o ato coator que determinou a cessação do contrato da Impetrante.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.